Tribunal: TJSP
Processo: 1078023-36.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
*Ação revisional de contrato – cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor, com pacto de alienação fiduciária em garantia – ausência de contrariedade às regras do CDC (Lei 8078/90) – adesividade do ajuste, por si só, não implica em desequilíbrio entre as partes contratantes - válida a cobrança do IOF e da tarifa de cadastro, conforme REsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS -

Ementa:
*Ação revisional de contrato – cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor, com pacto de alienação fiduciária em garantia – ausência de contrariedade às regras do CDC (Lei 8078/90) – adesividade do ajuste, por si só, não implica em desequilíbrio entre as partes contratantes - válida a cobrança do IOF e da tarifa de cadastro, conforme REsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS - indevida a cobrança de seguro prestamista – venda casada configurada - Resp. 1.639.320-SP (Tema 972) – devolução simples - demanda parcialmente procedente - decisão reformada em parte - recurso parcialmente conhecido e provido em parte.*